Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-43.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500265-43.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante/apelado
CAIO HENRIQUE SALINAS VARGAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFESA PARA ABSOLVER O ACUSADO DA IMPUTAÇÃO DE TER
PRATICADO O CRIME PREVISTO NO ART. 33, "CAPUT", C.C. O ART. 40,
III, AMBOS DA LEI 11.343/06, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO
CPP, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-43.2018.8.26.0471 -Voto no 24.180
2
Apelação Criminal no 1500265-43.2018.8.26.0471
Apelante: CAIO HENRIQUE SALINAS VARGAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Porto Feliz
Voto no 24.180 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 198/199, cujo relatório se adota,
CAIO HENRIQUE SALINA VARGAS foi CONDENADO pela prática do crime
previsto no art. 33, “caput”, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao
cumprimento de seis (06) anos e vinte (20) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, no piso.
Indeferido o apelo em liberdade.
O Ministério Público recorreu postulando a imposição
de aumento na pena-base, considerando-se a multiplicidade de antecedentes em
desfavor do acusado (fls. 204/205).
Por sua vez, a defesa de Caio sustenta ter havido
cerceamento do direito de defesa. Argumenta que não foram juntadas as imagens do
Scanner, aparelho utilizado para identificar as supostas drogas que o acusado trazia
em seu corpo, e, também, não houve perícia no material apreendido, a fim de se
identificar se realmente proveio do “ânus” dele. Requer, assim, a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 221/227).
Contra-arrazoados
os
recursos
(fls.
255/258
e
261/268), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão
somente, do apelo do Ministério Público (fls. 280/289).
É em síntese o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 07 de junho de
2018, por volta das 17h34min, CAIO HENRIQUE SALINA VARGAS, que
cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz, retornou da
realização de trabalhos externos e, nesse período, em circunstâncias ainda não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-43.2018.8.26.0471 -Voto no 24.180
3
suficientemente esclarecidas, apossou-se de uma (01) porção de cocaína,
acondicionada em preservativo de forma cilíndrica de aproximadamente dez
centímetros (10 cm), pesando aproximadamente oitenta e cinco gramas (85g),
produto esse que o denunciado escondeu no ânus e com o qual pretendia ingressar
no aludido estabelecimento penal.
Com efeito.
O requerimento de perícia no invólucro onde o
entorpecente estava armazenado já havia sido feito pelo defensor do acusado na fase
de defesa prévia (cf. fls. 89/91).
Tal pleito foi reiterado às fls. 164/166 e deferido às fls.
167.
Entretanto, tal prova não foi trazida aos autos, porque,
diante da juntada do laudo definitivo das drogas, tendo havido manifestação
favorável do Ministério Público a fim de serem incinerados os entorpecentes, foi
deferido pelo magistrado de primeiro grau a destruição do material (cf. fls. 179).
De outra parte, as imagens do “scanner” foram
juntadas, porém, apresentando baixa definição. Afora isso, a ordem de serviço de
manutenção corretiva no referido aparelho, emitida pela empresa responsável,
consignou a presença de “defeito intermitente” (cf. fls. 184/187).
Outrossim, a informação prestada pelo Diretor Geral
da Unidade, juntada às fls. 183, deu conta de que no mês de junho de 2018, período
da ocorrência do fato dos autos, em relação ao referido equipamento, houve fator
impeditivo de seu uso.
Nesse contexto, o pedido da defesa consiste na análise
de provas diretas dos vestígios do crime imputado, provas a quais, deferidas pelo
Juízo, foram inviabilizadas sem culpa do apelante, observando cerceamento da
defesa e enfraquecendo o quadro probatório.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA ABSOLVER O
ACUSADO DA IMPUTAÇÃO DE TER PRATICADO O CRIME PREVISTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-43.2018.8.26.0471 -Voto no 24.180
4
NO ART. 33, “CAPUT”, C.C. O ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06,
COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, COM EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator